Tribunal: STF
Processo: ARE 1503504
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3): 



    “Execução invertida. Possibilidade. Mera aplicação da Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) 219, do Egr. Supremo Tribunal Federal. Decisão Mantida. Agravo não provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República. Aponta-se violação aos princípios do devido processo legal, e da devida fundamentação das decisões judiciais (eDOC 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem, ao admitir a denominada execução inversa, respeitadas as características do caso concreto, está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar a ADPF 219, com acórdão assim ementado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. 



    JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS. A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente